Tribunal: STM
Processo: 7000548-39.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno Criminal interposto pela Defesa contra Decisão monocrática da Presidência que não conheceu de Embargos de Declaração. Os ED foram opostos contra Decisão que havia negado seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário. O ARE, por sua vez, foi considerado erro grosseiro por ter sido interposto em lugar de Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) com fundamento em precedente de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC). A Decisão agravada não conheceu dos Embargos de Declaração por serem manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), uma vez que foram opostos contra decisão monocrática, e não contra acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a Decisão que não conhece dos Embargos de Declaração opostos contra Decisão monocrática está em conformidade com o ordenamento jurídico; e (ii) se a interposição de recursos sucessivamente inadequados e com a mesma finalidade evidencia caráter protelatório a autorizar a imediata certificação do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas contra acórdão, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme previsto taxativamente no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no art. 130 do RISTM. 4. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão monocrática carece de previsão legal e regimental no âmbito da Justiça Militar, o que os torna manifestamente incabíveis. 5. A interposição sucessiva de recursos inadequados, sem apresentação de argumentos novos, demonstra o intento de postergar o trânsito em julgado da decisão, configurando abuso do direito de recorrer. 6. O caráter manifestamente protelatório da conduta recursal autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado do decisum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno rejeitado, mantendo-se a Decisão hostilizada, e em face do seu caráter manifestamente protelatório, determina-se a imediata certificação do trânsito em julgado. Tese de julgamento: "1. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão monocrática não é admissível por ausência de previsão legal e regimental (CPPM, art. 542; RISTM, art. 130); 2. O manejo de recurso manifestamente incabível, em sucessivas oportunidades e com intuito protelatório, autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão." Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LVII, da CF/88; art. 1.021 do CPC; art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC; art. 1.030, § 2º, do CPC; art. 1.042 do CPC; art. 538 do CPPM; art. 542 do CPPM; art. 6º, inciso IV, do RISTM; art. 13, inciso V, do RISTM; art. 125 do RISTM; art. 130 do RISTM. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021; STF, Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, Julgamento: 24/2 a 6/3/2017; STF, Habeas Corpus nº 129138, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moares, 1ª Turma, Julgamento: 24/10/2017; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, Julgamento: 17/3/2015.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000548-39.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
ADVOGADO(A): DANIEL MAIA (OAB CE19409)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CAP R/1 EX JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, PARA MANTER ÍNTEGRA
A DECISÃO HOSTILIZADA, E, EM FACE DE SUA INTERPOSIÇÃO
CONSTITUIR MEDIDA MERAMENTE PROTELATÓRIA, DETERMINAR A
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DESSA DECISÃO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000548-39.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO GROSSEIRO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CARÁTER
PROTELATÓRIO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno Criminal interposto pela Defesa contra Decisão monocrática
da Presidência que não conheceu de Embargos de Declaração. Os ED foram
opostos contra Decisão que havia negado seguimento a Agravo em Recurso
Extraordinário. O ARE, por sua vez, foi considerado erro grosseiro por ter sido
interposto em lugar de Agravo Interno contra decisão de negativa de
seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) com fundamento em precedente de
repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC). A Decisão agravada não conheceu
dos Embargos de Declaração por serem manifestamente incabíveis, com fulcro
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), uma vez que foram opostos contra decisão monocrática, e não contra
acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a Decisão que não
conhece dos Embargos de Declaração opostos contra Decisão monocrática está
em conformidade com o ordenamento jurídico; e (ii) se a interposição de
recursos sucessivamente inadequados e com a mesma finalidade evidencia
caráter protelatório a autorizar a imediata certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas contra acórdão, para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, conforme previsto
taxativamente no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no
art. 130 do RISTM.
4. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão monocrática carece
de previsão legal e regimental no âmbito da Justiça Militar, o que os torna
manifestamente incabíveis.
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A interposição sucessiva de recursos inadequados, sem apresentação de
argumentos novos, demonstra o intento de postergar o trânsito em julgado da
decisão, configurando abuso do direito de recorrer.
6. O caráter manifestamente protelatório da conduta recursal autoriza a
imediata certificação do trânsito em julgado do decisum, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelos Tribunais
Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado, mantendo-se a Decisão hostilizada, e em face do
seu caráter manifestamente protelatório, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
Tese de julgamento: "1. A oposição de Embargos de Declaração contra decisão
monocrática não é admissível por ausência de previsão legal e regimental
(CPPM, art. 542; RISTM, art. 130); 2. O manejo de recurso manifestamente
incabível, em sucessivas oportunidades e com intuito protelatório, autoriza a
imediata certificação do trânsito em julgado da decisão."
Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inciso LVII, da CF/88; art. 1.021 do
CPC; art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC; art. 1.030, § 2º, do CPC; art. 1.042
do CPC; art. 538 do CPPM; art. 542 do CPPM; art. 6º, inciso IV, do RISTM;
art. 13, inciso V, do RISTM; art. 125 do RISTM; art. 130 do RISTM.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ
FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021; STF, Emb. Decl.
nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG, Rel. Min.
Edson Fachin, 1ª Turma, Julgamento: 24/2 a 6/3/2017; STF, Habeas Corpus nº
129138, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de
Moares, 1ª Turma, Julgamento: 24/10/2017; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS, Relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, 6ª Turma, Julgamento: 17/3/2015.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Min Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS,
para manter íntegra a decisão hostilizada, e, em face de sua interposição constituir medida
meramente protelatória, em determinar a imediata certificação do trânsito em julgado dessa
decisão.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída, na assistência do
Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, contra a Decisão da Presidência desta
Corte Castrense que não conheceu dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000428-
93.2025.7.00.0000, por serem manifestamente incabíveis, à luz do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM (evento 7 dos ED).
Os autos noticiam que o agravante foi denunciado pela prática, em tese, do
crime de corrupção passiva (art. 308, caput, do CPM).
Em 9/1/2023, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000036-
52.2022.7.10.0010, o Juiz Federal da Justiça Militar condenou o agravante à pena definitiva
de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, como incurso na
imputação do art. 308, caput, do CPM, na forma do concurso continuado de crimes, por
doze vezes (art. 71, caput, do CP), sendo fixado o regime prisional inicial aberto, conforme
regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro (evento 248 da APM).
Irresignada, a Defesa constituída do Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES
DE JESUS interpôs recurso de Apelação (AP), autuado sob o nº 7000155-85.2023.7.00.0000
(evento 268 da APM).
Em sessão de julgamento virtual realizada entre 18 a 21/3/2024, esta Corte
Castrense, por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento aos apelos defensivos,
para manter, na íntegra, a Sentença hostilizada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 72 da AP).
Inconformada, a Defesa constituída do agravante opôs Embargos de Declaração
(ED) autuados sob o nº 7000316-61.2024.7.00.0000 (evento 83 da AP).
Em sessão de julgamento virtual realizada entre 19 a 22/8/2024, este Tribunal
Pleno, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento dos Embargos. Em seguida, no mérito, esta Corte Militar, por
unanimidade, decidiu rejeitar os mencionados Embargos de Declaração, mantendo
inalterados os termos do Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento 31 do ED).
Renitente, a Defesa constituída do recorrente interpôs o Recurso Extraordinário
(RE) autuado sob o nº 7000674-26.2024.7.00.0000 (evento 44 dos Embargos).
Em Decisão proferida em 8/3/2025, a Presidência do Superior Tribunal
Militar negou seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do Código de Processo Civil, com relação à pretensa violação aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da igualdade, da
fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena; e não admitiu o Apelo
Extremo, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, alusivo à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in
dubio pro reo (evento 8 do RE).
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa foi intimada da referida Decisão em 21/3/2025 (evento 18 do RE) e
interpôs Agravo em Recurso Extraordinário no dia 2/4/2025 (evento 24 do RE).
Em Decisão proferida em 4/6/2025, esta Presidência negou seguimento ao
Agravo em Recurso Extraordinário defensivo, com supedâneo no disposto no art. 13,
inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente
incabível (evento 31 do RE).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 6/6/2025 (evento 38 do RE) e
opôs Embargos de Declaração no dia 13/6/2025, autuados sob o nº 7000428-
93.2025.7.00.0000 (evento 49 do RE).
Em Decisão prolatada em 26/6/2025, esta Presidência não conheceu dos
Embargos de Declaração, com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, por serem
manifestamente incabíveis, ante a falta de previsão legal e regimental (evento 7 dos ED).
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 1º/7/2025 (evento 13 dos ED) e
interpôs o presente Agravo Interno no dia 12/8/2025 (evento 16 dos ED).
Em suas razões recursais (evento 1), pontuou que:
"Entretanto, no referido Decisum, não foi analisada a tese da violação ao princípio do in
dubio pro reo, expressamente suscitada tanto no recurso extraordinário quanto no próprio
agravo.
Ora, embora a tese de violação ao princípio do in dubio pro reo não tenha sido destacada de
forma objetiva e literal nos recursos interpostos, é plenamente possível identificar, em diversas
passagens e nuances dos argumentos apresentados, que esse princípio foi, sim, colocado em
questão.
Sobre este ponto, destaca-se que a leitura atenta dos fundamentos recursais revela que a
defesa apontou contradições, fragilidades probatórias e dúvidas relevantes sobre a
materialidade ou autoria dos fatos imputados ao Agravante. Essas alegações, ainda que não
formalizadas sob a rubrica expressa do in dubio pro reo, demandavam necessariamente a
análise desse princípio constitucional implícito nas críticas ao juízo condenatório (...)
Desse modo, uma condenação criminal fundada em dúvida, ou mesmo em prova insuficiente,
sem que isso seja revisto por instância superior, compromete irremediavelmente, até mesmo,
outros direitos constitucionais, devendo, portanto, o STF ter a oportunidade de analisar a
infringência levantada no recurso extraordinário em questão.
Portanto, a reforma da Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário
é medida que se impõe no caso em comento, sendo medida de direito e de justiça.
Concluiu seu arrazoado requerendo "que este Agravo Interno seja conhecido e
provido para o fim de dar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo
Sr. JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal.".
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas
pelo Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE (evento 9), manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição do Agravo Interno, bem como para que seja
certificado o trânsito em julgado em desfavor do recorrente.
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva se mostra
cabível, tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima
e interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos dos Embargos de Declaração
(ED) nº 7000428-93.2025.7.00.0000, por meio da qual não conheceu do recurso (evento 7
dos ED), com fulcro no art. 13, inciso V, do RISTM, por ser manifestamente incabível, ante a
falta de previsão legal e regimental.
No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.
Em
4/6/2025,
nos
autos
do
Recurso
Extraordinário
nº
7000674-
26.2024.7.00.0000 (evento 31), a Presidência desta Corte Militar proferiu Decisão
Monocrática em que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo
ora agravante, uma vez que, no caso, o recurso cabível era o Agravo Interno, visto que a
decisão foi proferida com fulcro no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC.
O manejo do referido Agravo, em lugar do Agravo Interno, consubstanciou erro
grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ao caso. Inclusive, restou
clara a fundamentação no Decisum:
Na atual sistemática de impugnação ao Apelo Extremo, há duas possibilidades de recurso.
O primeiro é o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC. Este é
interposto contra a decisão que, em juízo de admissibilidade, inadmitir o Apelo Extremo, com
base no art. 1.030, inciso V, do CPC.
O segundo é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Este recurso é interposto
contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, por abordar entendimento firmado
pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC.
Em que pese a Decisão da Presidência do STM concernente ao Apelo Extremo ter negado
seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do RISTM, bem como inadmitido o Recurso
Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art.
6º, inciso IV, do RISTM, a irresignação defensiva do Agravo em Recurso Extraordinário da
Defesa constituída do Cap R/1 Ex José Eduardo Fabres de Jesus não apresentou qualquer
menção sobre a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência/in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se pode observar, não subsiste dúvida sobre a modalidade de recurso adequada a cada
caso, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. A interposição de um recurso por
outro é considerada erro grosseiro pelo e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o
presente instrumento recursal não pode ser conhecido. Segue o entendimento do Plenário da
Suprema Corte, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não
interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por
fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo
interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a
ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma
vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no
artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição
de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do
CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo
legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos
§§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a):
LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
Por tudo o quanto acima explicitado, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário em
substituição ao Agravo Interno, previsto no art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º, ambos do CPC,
contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC, consubstancia erro grosseiro.
Nota-se que a Defesa entendeu que essa Decisão apresentou omissão quanto à
análise do princípio do in dubio pro reo, que, segundo o patrono, estaria subentendida nas
razões recursais.
Insatisfeito, o recorrente opôs Embargos de Declaração, sendo que o recurso
apropriado para contestar decisões monocráticas é o Agravo Interno, conforme pontuou
o MPM no sentido de que "o Agravo Interno é o recurso adequado para impugnar decisões
monocráticas do relator ou do Presidente do tribunal, conforme jurisprudência pacífica".
Ocorre que, em 26/6/2025, esta Presidência não conheceu dos referidos
Embargos, por serem manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 13, inciso V, do
RISTM (evento 7 dos Embargos de Declaração). Eis o teor da Decisão ora agravada:
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela Defesa constituída de JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS, com o objetivo de suprir
contradições, omissões e obscuridades apontadas na Decisão, prolatada em 4/6/2025, que
negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (RE) nº 7000674-26.2024.7.00.0000.
A Decisão embargada entendeu, em resumo, pela negativa de seguimento ao ARE com
supedâneo no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente incabível, uma vez que a interposição do Agravo em Recurso
Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previsto no art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º,
ambos do CPC, contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, consubstanciou erro grosseiro (evento 31 do RE).
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alegou que o decisum embargado se
omitiu ao negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sem analisar a tese de
violação ao princípio do in dubio pro reo, suscitada tanto no recurso extraordinário quanto no
agravo, embora "não tenha sido destacada de forma objetiva e literal nos recursos
interpostos".
Relatados, decido.
A Defesa foi devidamente intimada, em 6/6/2025, acerca da Decisão que negou seguimento ao
Agravo em Recurso Extraordinário (eventos 34 e 38 do RE), e opôs os presentes Embargos de
Declaração (evento 49 do RE) quando o correto seria a impugnação por meio de Agravo
Interno.
Destarte, os Aclaratórios não merecem ser conhecidos.
Com efeito, não há previsão para o manejo de Embargos Declaratórios contra decisão
monocrática. A oposição desse recurso é viável apenas quando se vislumbra omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade em Acórdão, conforme exigência contida no art.
542 do CPPM1 e no art. 130 do RISTM2. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO nº 31.400 -. DECISÃO:
Trata-se de embargos de declaração opostos a decisão que, por mim proferida nestes
autos, negou seguimento à reclamação ajuizada pela parte reclamante, ora embargante.
Sustenta-se, nesta sede recursal, a ocorrência de vício a que se refere o art. 1.022 do
CPC. Cabe verificar, inicialmente, se se revelam processualmente viáveis os presentes
embargos de declaração, considerada a norma inscrita no art. 1.024, § 2º, do CPC, e
tendo em vista, ainda, os poderes que essa mesma regra legal confere ao Relator da
causa. [...] A inviabilidade dos presentes embargos de declaração, em decorrência da
razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes
processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer,
monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo
Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa
condição, venha a praticar. [...] Sendo assim, em face das razões expostas, e
considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade dos
embargos de declaração, ainda que opostos a decisão monocrática, não conheço, por
manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.024, §
2º). Arquivem-se estes autos. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministro
CELSO DE MELLO – Relator”.
Ex positis, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM, por serem manifestamente incabíveis, ante a falta de previsão legal e
regimental.
De fato, extrai-se, de forma cristalina, dos artigos 538 e 542, ambos do CPPM,
que os Embargos de Declaração são recurso cabível apenas contra acórdão, não sendo
admissível a sua oposição contra decisão monocrática. In verbis:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
[...]
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser
o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na
sessão seguinte à do seu recebimento.
Nesse exato sentido, trago à colação os seguintes precedentes, emanados desta
Corte Castrense:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONVERSÃO
DA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
PARA
PAUTA
PRESENCIAL/VIDECONFERÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os
Embargos de Declaração para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão
recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos. 3. A oposição de
Embargos de Declaração para rediscussão de matéria apreciada e decidida via despacho
monocrático, o qual poderia ter sido desafiado mediante a interposição de Agravo Interno
(preclusão temporal), é manifestamente incabível. 4. Inexistindo defeito no Acórdão
embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não
devem ser conhecidos. 5. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade." (Embargos de Declaração Criminal nº 7000230-
27.2023.7.00.0000. Rel. Gen. Ex. Marco Antônio de Farias. Julgamento: 14/6/2023.
Publicação: 26/6/2023. (Grifo nosso.)
"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART.
123, I, DO REGIMENTO INTERNO DO STM. NECESSIDADE DE INGRESSO AO MÉRITO
RECURSAL. MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA
COM OS DISPOSITIVOS LEGAIS DE REGÊNCIA. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Deve o Agravo Interno ser conhecido quando se
enquadrar na hipótese do art. 123, I, do Regimento Interno do STM, bem assim, quando a
análise do conhecimento obrigar o julgador a ingressar no mérito recursal para a apreciação
judicial efetiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada por unanimidade. 2. O manejo do
recurso de Agravo não pode fugir ao seu escopo regimental, qual seja a revisão de decisão
monocrática, conforme as hipóteses previstas no art. 123 do RISTM, de modo que
argumentações meritórias ligadas exclusivamente ao feito de origem são descabidas nesta
modalidade recursal. 3. É consabido que, nos processos em curso no STM, o manejo dos
Embargos de Declaração contra Decisão não encontra previsão legal e/ou Regimental. A
norma processual especial de regência dos feitos em curso nesta Corte (CPPM), de forma
clara e taxativa, encerra a possibilidade de oposição dos Aclaratórios tão somente contra
Acórdãos, a fim de sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não
havendo que cogitar a existência de omissão a ser suprida pela legislação processual comum,
na forma do art. 3º, alínea "a" do CPPM. 4. A oposição de Embargos de Declaração contra
Decisões monocráticas no âmbito do STM não encontra previsão legal e regimental. 5.
Agravo Interno conhecido e rejeitado por unanimidade." (Agravo Interno nº 7000633-
30.2022.7.00.0000. Rel. Alte Esq Leonardo Puntel. Julgamento: 1º/12/2022. Publicação:
19/12/2022. (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO
MANTIDA POR UNANIMIDADE. Agravo interno interposto contra Decisão que não
conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente opostos contra Decisão monocrática
que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva estatal. Como cediço, os Embargos de Declaração se mostram viáveis
apenas contra suposta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar e do art. 125 do
RISTM. No caso dos autos, os Aclaratórios não foram conhecidos por não terem preenchido
um dos pressupostos recursais de admissibilidade, uma vez que foram opostos contra decisão
monocrática. Agravo rejeitado. Decisão unânime.” (Agravo Interno nº 7000928-
09.2018.7.00.0000. Rel. Min, Dr. José Coêlho Ferreira. Julgamento: 7/3/2019). (Grifo nosso.)
Como anotado na manifestação da PGJM, o Decisum recorrido mostra-se
absolutamente correto, " (...) independentemente da matéria de fundo alegada, sobretudo
porque a decisão do STM que não conheceu dos Embargos de Declaração se encontra em
conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.", não podendo prosperar o presente
Agravo Interno.
Para além, superada a questão essencial da demanda recursal, no que tange ao
não conhecimento dos Embargos de Declaração, o presente Agravo tenta rediscutir o mérito
da Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000674-
26.2024.7.00.0000, ao suscitar que a tese da violação ao princípio do in dubio pro reo não foi
analisada no respectivo ARE.
Nota-se que, em mais de uma oportunidade, a via recursal utilizada pelo
recorrente mostrou-se absolutamente inadequada para buscar o reexame do ato decisório que
negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Dessa forma, acertada a
ponderação feita pela PGJM no sentido de que o presente Agravo Interno é recurso
proveniente de sucessivos equívocos processuais que culminaram na inadmissibilidade de
seus pleitos e não podem ser corrigidos em razão da violação ao princípio da
unirrecorribilidade, eis que evidencia o intento de prolongar o trânsito em julgado
do Decisum, verificando-se, assim, o abuso do direito de recorrer.
Inclusive, em casos dessa natureza, o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais
Superiores têm decidido pela imediata certificação do trânsito em julgado, como se observa
nos seguintes Acórdãos:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANIFESTO
INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. BAIXA IMEDIATA. 1. Os
embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis
somente quando houver no acórdão erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não
ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria,
em manifesto intuito protelatório. 3. O STF possui entendimento firme no sentido de que a
presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos,
independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Embargos de declaração não
conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão."
(STF. 1ª Turma. Emb. Decl. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE com Agravo nº 934.738-MG.
Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 24/2 a 6/3/2017.) (Grifos nosso.)
“Ementa: HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TR NSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Demonstrado o nítido caráter
protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a
determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda,
não enseja constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus denegado. (STF. 1ª Turma. Habeas
Corpus nº 129138. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moares.
Julgamento: 24/10/2017).
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCÊNCIA. INSISTÊNCIA DA EMBARGANTE. NÍTIDO
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS PARA VIABILIZAR A
EXECUÇÃO PENAL. 1. A via do recurso especial, diversamente do que ocorre com o recurso
de apelação, não permite o reexame de provas, tampouco o exame da justiça ou injustiça da
decisão proferida pelas instâncias ordinárias, dado o seu caráter formal voltado, tão somente,
para uniformização da jurisprudência e pela correta aplicação da lei federal. 2. A insistência
da defesa, que se utiliza de sucessivos embargos para que se reconheça a alegada inocência
do réu, mesmo após já haver sido alertada da impossibilidade de enfrentamento da matéria de
fato alegada, acaba por denotar o intuito protelatório, já reconhecido por este julgador.
Impõe-se declarar, desde já, o trânsito em julgado, permitindo-se, assim, o início da execução
penal. 3. Embargos não conhecidos com a determinação de imediata baixa dos autos à
origem para início da execução da pena, independentemente da publicação deste acórdão e
da eventual interposição de outro recurso, devendo a Coordenadoria da Sexta Turma
certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido no recurso. especial. (STJ. 6ª Turma.
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 839.001/MS. Relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz. Julgamento: 17/3/2015). (Grifo nosso.)
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DE MÉRITO JÁ DECIDIDA.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. [...] Não há 'obscuridade' alguma a tisnar
o Acórdão hostilizado, mas sim a expressão de um entendimento - repita-se: de clareza solar -
do Tribunal, em desacordo com o quanto fundamenta e pretende o Embargante em sede
recursal. A reiteração de Embargos de Declaração - desde que seja evidente o seu caráter
meramente procrastinatório - não se coaduna com o direito de recorrer, autorizando,
destarte, a imediata certificação do trânsito em julgado do Decisum hostilizado. Embargos
de Declaração rejeitados e, em face do seu manifesto caráter protelatório, com
a determinação da imediata certificação do trânsito em julgado. Decisão unânime." (STM. ED
nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes de Mattos. Data de
Julgamento: 28/05/2019) (Grifos nosso.)
No presente caso, mostra-se irretocável a decisão agravada, que não conheceu
dos Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM, visto que manifestamente incabíveis, ante a falta de previsão legal e
regimental.
Ademais, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos,
capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se a
reproduzir em sua integralidade os argumentos expendidos tanto nas razões do Agravo em
Recurso Extraordinário como nas dos Embargos de Declaração.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap R/1 Ex JOSÉ EDUARDO FABRES DE JESUS,
mantendo íntegra a Decisão hostilizada, e, em face de sua interposição constituir medida
meramente protelatória, de determinar a imediata certificação do trânsito em julgado dessa
decisão.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001378358v13 e do
código CRC 4a0101ec.
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 18/12/2025, às 16:18:09
7000548-39.2025.7.00.0000
40001378358 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR